Tribunal: TJDFT
Processo: 0705137-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEIS OFERECIDOS À PENHORA. PROPRIEDADE DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. bens já recusados pelo credor. impossibilidade. agravo de instrumento CONHECIDO E DESPROVIDO.
incabível o exame da nomeação de bens à penhora no presente cumprimento de sentença, uma vez que os imóveis oferecidos à penhora pelas devedoras são de propriedade de terceiro, pessoa jurídica estranha ao processo e quem não anuiu com o oferecimento da garantia. Os mesmos bens já haviam sido oferecidos para garantia do juízo anteriormente e foram recusados pela credora.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.